Tribunal: STF
Processo: ARE 1499453
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Petrucio Pereira Guedes e outos com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 35), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas assim ementado (eDoc 21):



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.



    [...]



    APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR PETRÚCIO PEREIRA GUEDES E JANE LÚCIA ARAÚJO GUEDES. 1- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO ACOLHIDA. 2 - LEGALIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. 3 - REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL PREVISTA NA CLÁUSULA SEXTA EM DESFAVOR DO INCORPORADORA ESTIPULANTE, CUJA INDENIZAÇÃO DEVERÁ SER AFERIDA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. 4- INDEVIDO O CONGELAMENTO DO VALOR DO DÉBITO A PARTIR DA MORA DA APELADA. SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO IPCA, CASO ESTE SEJA MAIS FAVORÁVEL AOS ADQUIRENTES. 5- RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDEZINAÇÃO PELO DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO. 6 - EVENTUAL HIPOTECA FIRMADA ENTRE A INCORPORADORA E O AGENTE FINANCEIRO (UNICRED), ANTERIOR OU POSTERIOR À CELEBRAÇÃO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA, NÃO TEM EFICÁCIA PERANTE OS AUTORES ADQUIRENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA QUE DEVERÁ SER APURADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.



    Em suas razões recursais, os recorrentes alegam violação às normas contidas nos arts. 1º, caput, III, e Parágrafo único, 5º, V, XIV, XXXII, XXXIII, XXXV e LIV, 37, caput, 93, IX, e 170, sustentando, em síntese, o dever de indenização, pela recorrida, forte no descumprimento de cláusulas contratuais.



    O recurso extraordinário foi inadmitido à justificativa da incidência do óbice do enunciado n. 282 da Súmula/STF (eDoc 47). 



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    1. Observo, desde logo, que com a exceção do temas concernentes à suposta transgressão aos preceitos inscritos no art. 5o, IX, da Constituição, as demais matérias não foram debatidos no acórdão recorrido (eDoc 21), tampouco foram suscitados em embargos de declaração (eDoc 23), atraindo os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, ministro Nunes Marques)



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli)



    2. Ademais, mesmo que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria às partes agravantes.



    É que a ementa do julgamento impugnado traduziu com exatidão as razões do Colegiado a quo. Resta claro, assim, que dissentir das conclusões do Órgão de origem, passaria, necessariamente, pelo exame de questões fáticas. Ademais, demandaria a avaliação de cláusulas contratuais, o que atrai a aplicação, na espécie, dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF.



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente